Tribunal: TJMT
Processo: 1013141-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013141-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVADO), ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS - CPF: 704.416.501-04 (AGRAVADO), LAERTE BOTELHO FEIJO - CPF: 237.279.939-87 (AGRAVADO), RONALDO LUIZ MATHEUS - CPF: 015.041.328-90 (AGRAVADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LAERTE BOTELHO FEIJO - CPF: 237.279.939-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LUIZ MATHEUS - CPF: 015.041.328-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.249.538/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.249.538/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL
DA EXECUÇÃO –
INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001286-51.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor de PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP e dos corresponsáveis, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Enerildo Motta Ramos e Albert Mamedes Motta Ramos e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos (ID. 118704997 – autos n.o 1001286-51.2016.8.11.0002):

“
Visto.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelos executados ENERILDO MOTTA RAMOS e ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Os excepientes/executados ENERILDO MOTTA RAMOS e ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS apontaram que já houve reconhecimento da inexistência da corresponsabilidade dos sócios da devedora principal, em relação a CDA no 20166330, mencionando inclusive o reconhecimento administrativo do pedido de exclusão dos sócios da CDA em questão.

Intimada para se manifestar sobre a defesa apresentada, a
Fazenda Pública Estadual reconheceu a inexistência da corresponsabilidade dos exceptos/executados ainda na via administrativa, e pugnou pela não condenação em honorários, vez que o reconhecimento teria ocorrido antes da exceção de pré-executividade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula no 393 do STJ assim enuncia:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

Sem delongas, a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da inexistência da corresponsabilidade dos excipientes/executados, em relação à CDA no 20166330, impõe a extinção do processo em relação aos referidos executados.

Corroborando para a alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que o ente público, ao se manifestar, reconheceu a inexistência da corresponsabilidade.

Por fim, é pacífico o entendimento no sentido de que "a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, REsp 642.107/PR , relator Ministro Luiz Fux, DJ: 29/11/2004).

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CIVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.” (TJ-MT 10048434620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 14/06/2021
)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 00368206320108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 28/02/2020
)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.” (TJ-MT 00272894520138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 23/06/2021
)

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para
reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados ENERILDO MOTTA RAMOS e ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS
, e via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, com relação aos excipientes declarados ilegítimos, permanecendo a execução em face aos demais executados.

Isento de custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil e Tema 421 do STJ.

De outra banda, considerando que houve reconhecimento dos pedidos, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

INTIME-SE
a Fazenda Pública para, em 05 (cinco) dias, manifestar o que dê direito.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que o art. 26, da LEF, expressamente admite que, se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
.

Assevera, ainda, que não opôs qualquer resistência ao pleito do excipiente, sendo retificado administrativamente o título executivo sem qualquer contestação. Assim,

“(...)
não há razão para impor ao exequente a condenação na verba sucumbencial, já que não houve qualquer resistência no caso versado”.

Salienta que
“(...)
não se pode falar de aplicação de jurisprudência quanto ao cabimento de honorários em exceção de pré-executividade, já que, repita-se,
não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida
”.

Argumenta, também, que
“(...)
não se pode falar em arbitramento da aludida verba
na medida em que inexiste sucumbência no caso
, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado
”.

Destaca que
“(...)
em incidente processual,
manejado sem qualquer custo à parte e dentro dos próprios autos da execução, cujo pedido sequer comportou resistência do Estado, não se pode admitir que um pleito tão singelo assuma contornos de “ação” para fins de fixação dos honorários advocatícios
”.

Consigna que a condenação em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido foi extremamente excessiva, porquanto o princípio da razoabilidade deve ser sempre ponderado, principalmente ao considerar que se trata de uma ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono, versando praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, e não exigiu instrução probatória.

Ressalta que, em qualquer caso,
“(...)
a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para
a natureza e a importância da causa
- a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade -,
o trabalho realizado pelo advogado
e o
tempo exigido para o seu serviço
”.

Pontua, ademais, que “
não se pode perder de vista que a prerrogativa dispensada à Fazenda Pública no que concerne à fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz (...)
”.
No juízo de equidade,
“(...)
o julgador deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, podendo
arbitrar valor fixo
”.

Defende que o tema em
debate não constitui questão de alta complexidade,
“(...)
revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos,
além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória,
o que reforça ainda mais
a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015
”.
Nesse contexto, postula-se pela redução dos honorários e pela aplicação do art. 90, §4o, do CPC."

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, vez que estão presentes todos os requsitos de admissibilidade, o ESTADO DE MATO GROSSO
requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja apreciado minuciosamente a matéria fática presente nos autos
e, a partir de tal análise, reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 177021679, por via das quais as partes agravadas pugnam pelo não provimento do presente recurso. Na oportunidade, requer o afastamento do art. 90, § 4o, do CPC.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001286-51.2016.8.11.0002, ajuizada em desfavor de PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP e dos corresponsáveis, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Enerildo Motta Ramos e Albert Mamedes Motta Ramos e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID. 118704997 – autos n.o 1001286-51.2016.8.11.0002).

Da análise do processo de origem,
verifica-se que a parte agravante ajuizou, em 11.08.2018, com a presente ação, em face de PROESTE CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP e dos seus corresponsáveis, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20166330, cujo valor alcançava a importância de R$ 53.874,92 (cinquenta e três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas
para pagarem os débitos ou garantirem a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nos ID’s 17044280, 17044289, 17044700, 17044708 e 17044718, os avisos de recebimentos voltaram negativos.

Instado a manifestar-se, o ente estadual requereu a continuidade do processo com o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça, independentemente do pagamento de custas, nos endereços constantes na certidão de dívida. No entanto, as diligências realizadas retornaram negativas.

No dia 15.02.2023, as partes executadas, quais sejam, ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS e ENERILDO MOTTA RAMOS, apresentaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se desligaram da empresa em 18.08.2009, ou seja, antes dos fatos geradores da obrigação tributária consolidada na CDA n.o 20166330.

A magistrado de primeiro grau, no ID. 111270075, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca da petição juntada no ID.

110151648.

O Estado de Mato Grosso informou que reconheceu administrativamente a ausência de responsabilidade dos respectivos sócios quanto à CDA n.° 20166330, procedendo, na oportunidade, com a retificação. Ao final, pleiteou a extinção da execução em relação a esses excipientes, com o prosseguimento da presente execução em relação aos demais executados.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 118704997).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando
, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo entende a parte agravante, devem ser afastados, ou, alternativamente, reduzidos.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da Lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública substituiu a CDA executada, no dia 11.04.2023, somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelas partes agravantes, em 15.02.2023.

Nesse contexto, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no § 8.o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp n.o 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o
Tema n.o 1.076
:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Dessa forma, em se tratando de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça,

os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido
, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo no 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3o do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4o.(STJ – AREsp n.o 2.054.706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023”.

Nesse sentido, eis, também, o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - CRÉDITOS REMANESCENTES - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ.

1. Tratando-se de infrações distintas e considerando que na sentença a extinção da Execução Fiscal restou fundamentada apenas na ilegalidade da cobrança de “ICMS por Estimativa Simplificada”, não sendo mencionada a infração “25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, deve permanecer hígida a cobrança do crédito remanescente sob este enquadramento, porquanto substituída a CDA pela Fazenda Pública antes do julgamento dos Embargos, nos termos da Súmula n.o 392 e Tema n.o 166 do STJ.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP), devendo a verba honorária incidir somente sobre o montante excluído da Execução Fiscal, entendido este como o proveito econômico obtido com a oposição daquele incidente (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP).

3. Recurso de Apelação provido, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal pelo crédito remanescente.(N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”.(grifos nossos)

Em relação ao pedido de redução dos honorários, verifica-se que incabível neste momento, uma vez que já aplicado pelo juízo singular, carecendo de interesse recursal o pleito, motivo pelo qual não conheço do recurso nesse ponto.

Por fim, quanto ao pedido de não aplicação do art. 90, §4, do CPC formulado pela parte agravada, pertinente registrar que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por tal razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Logo, se fosse do interesse da parte agravada modificar o julgado, deveria buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada.

Com essas considerações,
CONHEÇO, EM PARTE
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelas partes excipientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023